Tribunal: TJDFT
Processo: 0737105-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737105-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF IMPETRADO: VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança coletivo com pedido de liminar impetrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra ato atribuído à Vice-Governadora do Distrito Federal que majorou os valores da contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF Saúde. 2. O impetrante narra, em suma, que a autoridade coatora editou o Decreto no 44.908/2023, que prevê o reajuste da contribuição mensal do “GDF Saúde”, sem observar o procedimento legal. 3. Afirma que o ato é ilegal, pois não observou os requisitos obrigatórios para o reajuste previstos na Lei Distrital no 3.831/2006, quais sejam: estudo atuarial prévio e deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS. 4. Ressalta que o Decreto é uma tentativa de corrigir a ilegalidade praticada pela Diretora-Presidente do INAS que “de forma unilateral e sem apresentar estudo atuarial válido e sem a respectiva decisão do Conselho de Administração do INAS, publicou a Portaria no 102, de 11 de agosto de 2023, majorando os valores da contribuição”. Acrescenta que diversas decisões judiciais suspenderam liminarmente os efeitos da Portaria no 102/2023 ante a sua nulidade, e que o Decreto repetiu os mesmos vícios. 5. Sustenta que a contribuição fixada pelo ato coator varia de 22% a 113% da tabela anterior, é exorbitante, unilateral e provocará o desligamento de parte da categoria, que já se encontra superendividada. Destaca que não houve menção de aumento da contrapartida do instituidor do plano de saúde. 6. Defende a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, em especial o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, diante da vigência do decreto a partir de sua publicação (31/8/2023) e o início do desconto no contracheque dos beneficiários na folha de setembro. 7. Pede a concessão da liminar para suspender os efeitos do Decreto Distrital no 44.908/2023 em relação aos servidores da Carreira de Assistência à Educação do DF até o julgamento pelo Colegiado. 8. No mérito, pugna pela concessão da segurança para anular os efeitos do referido decreto em relação aos servidores da categoria, bem como para determinar a restituição das parcelas descontadas até a sua efetiva suspensão. 9. Custas iniciais recolhidas (ID no 50942017). 10. Cumpre decidir. 11. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 13. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 14. Na análise dos atos praticados pela Administração Pública, dotados de presunção de legalidade e de legitimidade, cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle da legalidade. 15. O impetrante afirma que o Decreto no 44.908/2023 é ilegal, pois majorou os valores da contribuição mensal do GDF Saúde sem o competente estudo atuarial prévio, nem a deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS. 16. A Lei Distrital no 3.831/2006, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, estabelece: “Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. (Legislação Correlata - Decreto 27232 de 11/09/2006) § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração”. [grifo na transcrição]. 17. Em 30/8/2023, a Vice-Governadora do DF, no exercício do cargo de Governadora, editou o Decreto no 44.908/2023, nos seguintes termos (ID no 50942019): “DECRETO No 44.908, DE 30 DE AGOSTO DE 2023 Fixa valores de contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE. A VICE-GOVERNADORA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 92, e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: Art. 1o Fixar os valores de contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF SAÚDE, conforme dispõe o art. 21, §§ 1o e 2o, da Lei no 3.831/2006, da seguinte forma: I - Valor mínimo de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) e valor máximo de R$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais) para o beneficiário titular; II - Valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por beneficiário dependente com idade inferior a vinte e cinco anos; III - Valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) por beneficiário dependente com idade igual ou superior a vinte e cinco anos e inferior a cinquenta e nove anos; IV - Valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) por beneficiário dependente com idade igual ou superior a cinquenta e nove anos. Art. 2o Os valores de que trata o art. 1o deste Decreto passam a vigorar a partir de 1o de setembro de 2023. Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 30 de agosto de 2023 134o da República e 64o de Brasília CELINA LEÃO Governadora em exercício” 18. Apesar das alegações do impetrante, o fato de o decreto não mencionar os cálculos atuariais ou a proposta do Conselho de Administração, por si só, não comprova de plano a alegada violação aos requisitos previstos na Lei Distrital no 3.831/2006. 19. Com o fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 20. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 21. O pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos do Decreto no 44.908/2023 se confunde com o próprio mérito do mandado de segurança, o qual foi interposto contra a Administração Pública. 22. Diante das particularidades do caso concreto e da relevância da matéria em discussão, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa à autoridade coatora, antes de a manifestação sobre a controvérsia ser submetida a julgamento, o que afasta os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 25. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 26. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 27. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO